Tribunal: TJBA
Processo: 0502505-50.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502505-50.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADOZINA DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
ELISANGELA AMARAL CONTE

APELADO: JANETE MARLI OLIVEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
NYLMAR ANDRE LIMA CAIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRASLADO DE RESTOS MORTAIS. ANUÊNCIA FORMAL DOS DEMAIS FAMILIARES DIRETOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO AO CULTO OU À MANUTENÇÃO DO TÚMULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Constituição Federal assegura o respeito à memória dos falecidos como corolário da dignidade da pessoa humana, protegendo também os sentimentos dos familiares vivos a eles ligados (art. 1º, III, e art. 5º, VI e X, CF/88).

2. O traslado de restos mortais é medida excepcional, que somente se admite mediante prova clara, formal e inequívoca da anuência dos descendentes diretos ou de quem detenha legitimidade para decidir sobre o seu destino, notadamente em casos de dissenso.

3. As declarações dos irmãos da parte autora, trazidas como prova da anuência, não se revestem da formalidade mínima exigida: ausência de reconhecimento de firma, ausência de testemunhas, uma delas subscrita apenas com impressão digital de analfabeto, sem lavratura pública.

4. Não se comprovaram impedimentos concretos à realização de homenagens ou benfeitorias no túmulo atual.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0502505-50.2017.8.05.0274, da Comarca de Vitória da Conquista-BA, em que figura como apelante
ADOZINA DE OLIVEIRA SANTOS
e como apelada
JANETE MARLI OLIVEIRA DE SANTANA
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER
E

NEGAR
PROVIMENTO
À APELAÇÃO
DA PARTE AUTORA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).